Tribunal: STF
Processo: ARE 1505304
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REENQUADRAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEIS COMPLEMENTARES NS. 127/1994 E 412/2008) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.